Tribunal: TJMT
Processo: 1025667-51.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025667-51.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ARI PACHECO PEREIRA - CPF: 181.964.908-36 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DELCI WEISSHEIMER - CPF: 212.616.529-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DE IDADE DA VÍTIMA E ATENUANTE DE CONFISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar revisão criminal, redimensionou a pena de homicídio qualificado para 21 anos de reclusão. O embargante alegou contradição quanto à exclusão da reincidência e à compensação entre a agravante da idade da vítima e a atenuante de confissão, pleiteando a redução da pena para 18 anos e 9 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no julgado quanto à exclusão da reincidência e à valoração dos maus antecedentes; (ii) analisar a adequação da compensação entre a agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal (vítima maior de 60 anos) e a atenuante do art. 65, III, "d" (confissão espontânea).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo via adequada para rediscussão de matéria já analisada.

4.

O afastamento da agravante da reincidência no julgamento da revisão criminal respeitou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, considerando o período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, sem prejuízo da valoração da condenação anterior como maus antecedentes, observando-se o princípio da non reformatio in pejus.

5.

A compensação entre a agravante do art. 61, II, "h" (idade da vítima) e a atenuante de confissão foi corretamente aplicada, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que consideram tais circunstâncias como equivalentes e passíveis de compensação.

6.

Não se verifica contradição ou qualquer outra hipótese autorizadora para acolhimento dos embargos de declaração, restando configurada a tentativa do embargante de rediscutir matéria amplamente analisada e decidida no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Condenação anterior transitada em julgado há mais de cinco anos pode ser valorada como maus antecedentes, ainda que não configure reincidência.

2.

É cabível a compensação entre a agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal, e a atenuante de confissão espontânea, por se tratarem de circunstâncias equivalentes.

3.

Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir matéria já decidida em revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, II, "h", e 65, III, "d"; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 651.770/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/4/2021; TJMT, NU 1007573-26.2022.811.0000, rel. Rui Ramos Ribeiro, DJE 10/11/2022; TJMT, NU 1021270-80.2023.8.11.0000, rel. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 08/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Ari Pacheco Pereira
contra acórdão de Id. 258667195 que, por votação unânime, julgou parcialmente procedente a ação revisional, para redimensionar a dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado e fixá-la em 21 anos de reclusão.

Nas razões de recurso, o embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão no tocante à exclusão da reincidência e a compensação entre a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP e a atenuante do art. 65, III, d, do CP, devendo, por isso, ser revista e readequada a pena para o montante de 18 anos e 9 meses de reclusão.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos aclaratórios (Id. 271662356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme asseverado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Turma, proferido no julgamento da revisão criminal aviada por
Ari Pacheco Pereira
que, à unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação revisional, para redimensionar a dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado e fixá-la em 21 anos de reclusão.

O embargante sustenta contradição no tocante ao afastamento da agravante de reincidência e, de compensação da agravante referente à idade da vítima, que possui mais de 60 anos e a atenuante de confissão.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Da análise dos autos e das razões apresentadas pelo embargante, tenho que razão não lhe assiste.

Na hipótese o ora embargante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e nas sanções do artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado.

Ajuizou a ação revisional buscando afastar a agravante de reincidência, sob o fundamento de que transcorreu o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, que se deu entre a efetiva extinção da pena por condenação anterior e a data do cometimento dos novos delitos e, via de consequência, pugnou pelo redimensionamento da pena imposta ao crime de homicídio.

A tese foi acolhida pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que afastou a agravante de reincidência, no entanto, com fundamento no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, utilizou a condenação anterior para macular os maus antecedentes, tendo em vista a pena imposta não ter sido agravada, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Vejamos,
in verbis
:

“[...] Como alhures mencionado, a agravante de reincidência reconhecida pela sentença foi com base na condenação constante dos autos nº 0090006-25.2001.8.26.0000, da Comarca de Olímpia/SP, cuja certidão de objeto e pé, o ora requerente teve declarada extinta a punibilidade em 02/02/2009, em razão do benefício do indulto.

Ocorre que o revisionando voltou a delinquir em 18/12/2019, quando perpetrou os delitos tipificados no art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal e no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, ou seja, transcorrido o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, que se deu entre a efetiva extinção da pena por condenação anterior e a data do cometimento dos novos delitos.

Portanto, a condenação anterior não pode ser utilizada como base para aplicação da agravante da reincidência.

Sobre o assunto, vejamos, in verbis:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CONTRAVENÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO – PREMISSA DO STJ – ANOTAÇÃO DEFINITIVA POR ESTELIONATO – EXTINÇÃO DA PENA PELO CUMPRIMENTO – PRÁTICA DE NOVO CRIME – PERÍODO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA. O c. STJ assentou entendimento no sentido de que a condenação definitiva anterior por contravenção penal pode ser considerada como maus antecedentes, embora não gere reincidência (AgRg no AREsp n. 896.312/SP; AgRg nos EDcl no HC n. 781.330/SC).
A contagem do período depurador de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento e final a data do novo delito (STJ, AgRg no HC nº 718.435/SP).
A existência de condenação penal anterior, ainda não atingida pelo período depurador de 5 (cinco) anos, autoriza a negativação dos antecedentes (TJMT, AP 1004656-05.2022.8.11.0042).” (N.U 1001345-49.2023.8.11.9005, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024) (destaquei)

Entretanto, embora aquela condenação tenha sido alcançada pelo período depurador, o que impediu que ela fosse sopesada para fins de reincidência, ela remanesce para fins de desabonar os antecedentes do agente.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça sustenta a possibilidade da instância revisora reanalisar as circunstâncias judicias do artigo 59 do Código Penal, desde que as penas do agente não sejam agravadas.

Nesse sentido, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. POSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO NA SITUAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Tribunal a quo, em consonância com a orientação desta Corte, decidiu que as condenações anteriores transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para macular os maus antecedentes. 2. Embora a Corte de origem, ao julgar a revisão criminal, tenha apresentado fundamentação diversa da adotada na sentença e no julgamento do recurso de apelação defensivo, concluindo que a existência de maus antecedentes justifica o modo carcerário mais gravoso, aquele Sodalício manteve a reprimenda anteriormente fixada bem como o regime inicial semiaberto, não havendo agravamento na situação do Réu.
3. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos não foi debatido no aresto prolatado pelo Tribunal a quo, o que impede a análise da questão diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, a existência de maus antecedentes impede a pleiteada substituição, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 651.770/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 30/4/2021.) (destaquei)

A propósito, no mesmo sentido trago à colação julgado recente desta Turma, in verbis:

“REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDO DECOTE DA REINCIDÊNCIA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PERTINENTE. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES.
PENA E REGIME MANTIDOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01.
A agravante da reincidência deve ser afastada na hipótese, uma vez que a condenação por crime anterior transitou em julgado após a data do ilícito apurado na ação penal objeto de revisão, circunstância que, no entanto, deve ser valorada como maus antecedentes. 02. Apesar do decote da agravante, que levou o Juízo de origem a majorar a reprimenda em 1/6 (um sexto), a valoração negativa dos maus antecedentes impõe a elevação da pena-base, preservando-se a mesma fração, em observância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e ao princípio da non reformatio in pejus, de modo que a pena resta inalterada
. 03. Mantido o regime prisional fechado, haja vista a presença da circunstância judicial desfavorável. 04. Parcial procedência da ação, em consonância com o parecer ministerial.” (N.U 1013155-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024) (destaquei)

Passo, pois, à reestruturação da pena.

Quanto à dosagem da pena do crime de homicídio qualificado constaram da sentença os seguintes termos:

“1.1 - DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

Procedo a uma só análise das circunstâncias judiciais para ambos os crimes, tendo em vista que foram cometidos no mesmo contexto fático.

A culpabilidade do réu, no que tange ao crime de homicídio qualificado, demonstrou-se acentuada, extrapolando os limites da norma penal, isto porque o acusado efetuou vários disparos de arma de fogo, os quais foram a causa da morte da vítima. Tratando-se dos antecedentes, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena nesta fase. No que se refere à conduta social, não há elementos que indiquem instabilidade no meio. Quanto à personalidade, não existem indícios que indiquem desvios. Os motivos foram objeto de apreciação pelos jurados (qualificadoras). As circunstâncias são totalmente desfavoráveis no crime de homicídio qualificado, haja vista que houve premeditação do delito, uma vez que o réu foi até a chácara da vítima, armado, e, com a intenção prévia de ceifar a vida da mesma. As consequências também merecem valoração, uma vez que a filha da vítima, sra. Karina, em plenário, relatou que ela e uma de suas filhas, ficaram com graves traumas psicológicos decorrentes da morte da vítima. Ao final, o comportamento da vítima não influenciou no cometimento do delito.

1.2 - DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I e IV, DO CP)

Conforme fundamentação anterior, analisando as circunstâncias judiciais do acusado, na PRIMEIRA FASE, fixo a pena-base em 18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO. [...]”. (Id. 238516192 – pág. 5).

NA SEGUNDA FASE, levando em conta que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima serviu para tipificar o delito, a outra, relativa ao motivo torpe, apesar de não acolhida pelos jurados, deve ser reconhecida como agravante, prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do CP, vez que o acusado nitidamente praticou o delito em decorrência do desejo de vingança que nutria contra a vítima. Ainda, faz-se presente a agravante de reincidência (prevista no art. 61, I, do CP), tendo em vista que o réu possui condenação definitiva por tentativa de homicídio, no Estado de São Paulo, Comarca de Olímpia (autos n. 0090006-25.2001.8.26.0000), bem como a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, vez que o acusado cometera o crime de homicídio prevalecendo-se de relações domésticas, já que era ex-genro da vítima. Ainda, recai sobre o réu, a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, pois à época dos fatos, a vítima contava com 63 (sessenta e três) anos de idade (data de nascimento: 04/10/1956 – data dos fatos 18/12/2019). Com isso, incide sobre o réu, as 04 (quatro) agravantes supramencionadas. Lado outro, em Plenário do Júri, o acusado confessou a prática do delito, razão pela qual reconheço a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Com efeito, procedo a compensação entre a única atenuante apresentada e uma circunstância agravante, considerando ao final o aumento das outras 03 (três) agravantes. Nesta senda, FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 29 (VINTE E NOVE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO.

NA TERCEIRA FASE, não incidem qualquer causa de aumento ou diminuição de pena. Assim, FICA O RÉU CONDENADO, EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, À PENA DE 29 (VINTE E NOVE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO.

Na apelação, a Primeira Câmara Criminal, entendendo que os argumentos vergastados na sentença são idôneos, manteve a pena-base e, na segunda fase, afastou a agravante de motivo torpe (art. 61, II, a, CP) e da prática de crime prevalecendo-se de relações domésticas (art. 61, II, f, CP), manteve a agravante referente à vítima ter idade superior a 60 anos (art. 61, II, h, CP), procedeu à compensação integral da agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena provisória em 22 (vinte e dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão. Não havendo a incidência de qualquer causa de aumento ou diminuição, fixou a pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos e 15 (quinze) dias reclusão.

Dito isso, na primeira fase, considerando a valoração negativa dos antecedentes criminais e observado os limites da exasperação da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante a cada uma delas em 2 (dois) anos e 3 (três) meses, a pena-base fica estabelecida em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, restou afastada a agravante de reincidência, manteve a agravante referente à vítima ter idade superior a 60 anos e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Impõe-se, assim, seja aplicada a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do crime cometido contra maior de 60 anos, por serem circunstâncias que se equivalem, inexistindo preponderância.

Nesse sentido, vejamos o precedente desta Turma, in verbis:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS II, IV E V, § 2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 62, INCISO II ALÍNEA H, TODOS DO CP)– PRETENSÃO – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA IDÔNEA – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREMEDITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, EXCESSIVA UTILIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA (TERROR AS VÍTIMAS) E TRAUMA OCASIONADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO) – EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ – PENA-BASE CONSERVADA – SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA – QUALIFICADA OU PARCIAL –
COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DE CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 ANOS – VIABILIDADE
– PENA READEQUADA – AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. A elevação da pena-base foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime. O magistrado, considerando desfavorável as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, mediante fundamentação idônea, majorou a pena-base do revisionando conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda se encontra justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso. Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta. A confissão, mesmo que qualificada, utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC nº 425.736/SP; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017).
É perfeitamente possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante de cometimento do crime contra maior de 60 anos porquanto igualmente preponderantes.
” (TJ-MT 10075732620228110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 10/11/2022) (destaquei)

Na terceira fase, não havendo causa de diminuição e de aumento, fixa-se a pena definitiva do revisionando em 21 (vinte e um) anos de reclusão. [...]”.

Vê-se, portanto, que inexiste qualquer contradição do julgado, pois, fundamentado em decisões deste Sodalício, assim como do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, torna-se evidente que visa o embargante a rediscussão de matéria já analisada por este órgão julgador, questionando o entendimento exposto, tratando-se, portanto, de mera irresignação com o conteúdo da decisão combatida, o que é inviável pela via dos embargos de declaração.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA – REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS DESPROVIDOS CONFORME AS CONTRARRAZÕES DA PGJ. O acolhimento de aclaratórios visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no decisum, hipóteses que, in casu não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria amplamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado e, igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como hipótese de segunda apelação, em nítida intenção de rediscutir matéria já tratada em apelo anteriormente interposto.” (N.U 1021270-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Por fim, como consignado pelo douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, “
é sabido e ressabido que
“
o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela recorrente ao proferir a decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em testilha” (STJ, AgRg no Aesp 1327568 SP 2019/ 0355098-5)
.”

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar os embargos declaratórios
, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025